Tribunal: TJDFT
Processo: 0740059-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL. DATA DE CORTE DOS CRÉDITOS. COISA JULGADA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de republicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005, para alteração da data de corte dos créditos sujeitos à recuperação judicial. 1.1. A decisão agravada manteve como marco temporal o ajuizamento da ação (8/3/2024), rejeitando a pretensão de considerar a data do deferimento do processamento (21/3/2025). 1.2. A agravante alegou prejuízos decorrentes da insegurança jurídica e da divergência quanto à data de corte, sustentando que decisão anterior proferida em sede de apelação, transitada em julgado, já havia fixado o termo inicial como sendo 21/3/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a data de corte dos créditos sujeitos à recuperação judicial pode ser modificada, diante de decisão anterior transitada em julgado a qual fixou o termo inicial como 21/3/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada na APC no 0703067-11 fixou expressamente como termo inicial da recuperação judicial a data de publicação da decisão: 21/3/2025.
4. A matéria foi objeto de decisão transitada em julgado, não sendo passível de rediscussão, conforme os arts. 506 e 507 do CPC.
5. A coisa julgada impede a modificação da data de corte dos créditos, conferindo segurança jurídica e estabilidade à decisão.
6. Não é possível rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada. Precedente: “[...] I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão impugnada não conheceu do recurso, por entender ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), de modo que, não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. 1.2. Em seu agravo interno, o agravante pede a reconsideração da decisão para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e totalmente provido. Afirma, em suma, que a questão ora debatida não está acobertada pelo manto da preclusão ou da coisa julgada, sendo, sim, passível de reexame, sobretudo porque a matéria continua a ser controvertida no processo originário e foi revista pela decisão mais recente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia presente cinge-se em analisar se a matéria objeto do agravo de instrumento interposto encontra-se ou não acobertada pelo manto da preclusão e coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [...] 3.3. Embora instado, o banco ora agravante não recorreu contra o acórdão a tempo e modo, deduzindo, com o retorno dos autos à origem após a baixa definitiva, as mesmas matérias já decididas pelo acórdão acima destacado. 3.4. Não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. Por este motivo, não há que se falar em reforma da decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: ‘Restando a matéria suscitada pelo recorrente já dirimida por decisão anterior, não pode a questão ser novamente apreciada, pois é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC)’. [...] Dispositivos relevantes citados: Art. 505 e 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020; TJDFT, AGI 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018.” (0747063- 71.2024.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 28/2/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido, para determinar a retificação do edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005, fixando como data de corte dos créditos sujeitos à recuperação judicial o dia 21/3/2025.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada impede a rediscussão da data de corte dos créditos sujeitos à recuperação judicial, quando já fixada em decisão anterior transitada em julgado. 2. O termo inicial da recuperação judicial corresponde à data da publicação da decisão que deferiu seu processamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966; 506; 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0747063- 71.2024.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 28/2/2025; 0716871-24.2025.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 3/9/2025.